Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-46.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023983-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023983-46.2016.8.11.0041

APELANTE:
LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM Juíz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada
ao pagamento de indenização no importe
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
04.06.2015
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável.

Assevera a necessidade de condenação da apelada por litigância de má-fé, visto que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro obrigatório e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que ensejaria sua condenação por litigância de má-fé.

Defende a condenação da apelada em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos que por sua vez, gerou um prejuízo financeiro ao recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), condenar a recorrida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC, bem como para condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) [id. 67090003].

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 67090018, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova no id. 67090004/67090005.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para condenar a apelada
ao pagamento de indenização no importe
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês e, além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

O apelante pretende a majoração dos honorários advocatícios, a condenação em litigância de má-fé, bem como a condenação em danos morais.

Pois bem. No que tange ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste o apelante visto que os argumentos dispendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da apelante.

Logo, o argumento dispendido pelo apelante de que, aliado na recusa do recebimento administrativo pela seguradora, tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afronta a Lei nº 6.194/74, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima
. [...]”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial
. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido
, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No tocante a litigância de má-fé, da mesma forma entendo não restar demonstrado que a conduta da companhia apelada ensejaria em sua condenação em tal penalidade.

É que para a sua configuração necessário faz que se comprove a prática de, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a comprovar a existência de dolo advindo do ato praticado pela parte, o que pode levar a punir aquele que simplesmente se utilizou do direito público subjetivo de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Logo,
in casu
, o simplório argumento de supostamente não ter havido o protocolo do processo administrativo em sede de contestação, por si só, não acarreta na condenação pretendida, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas do no art. 80 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1016859-41.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, é evidente que a fixação em 10% (R$ 168,70) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020